Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-02.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000460-02.2023.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PABLO SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LAYON SANTOS ROCHA, MARIADNE DOREA RUFINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DE
16
7
(CENTO E SESSENTA E SE
TE
)
DIAS-MULTA, CADA UMA NO MENOR VALOR LEGAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 240, §2.º DO CPP.
REJEIÇÃO
.
ABORDAGEM DECORRENTE DE FUNDADAS SUSPEITAS SOBRE A PRÁTICA DE ILÍCITO. JUSTA CAUSA PRESENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. APREENSÃO DE 16 (DEZESSEIS) TROUXINHAS DE MACONHA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO E SACOS PLÁSTICOS VAZIOS EM POSSE DO ACUSADO DURANTE ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR
E DA APREENSÃO DE DROGA DELA RESULTANTE, POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE SEU ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DE CRIMES.
TESE NÃO ACOLHIDA
.

INEXISTÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA DURANTE ABORDAGEM POLICIAL EM POSSE DE ENTORPECENTES (MACONHA) E APETRECHOS (BALANÇA DE PRECISÃO E SACOS PLÁSTICOS). VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚPLICA DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS.
PRELIMINAR REJEITADA
.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO
.
MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUTORIA IGUALMENTE DEMONSTRADA. POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO DE DROGAS DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, MÁXIME QUANDO FIRMES E CONVERGENTES, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA APRESENTADA PELO ACUSADO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

REJEITADA
S AS
PRELIMINAR
ES
, APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8000460-02.2023.8.05.0074
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Dias D’Ávila/BA, figurando como
Apelante

o Réu
PABLO SANTOS DE ARAÚJO
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso de Apelação interposto, REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora